Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.

1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.

2. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

3. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos.

4. O desconto em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.

5. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco.

6. Apelação do Banco de Brasília S.A. não conhecida. Apelação de Ivanildes Avelino dos Santos desprovida.